Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704806-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do pedido formulado pelo agravado, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator